Tribunal: STF
Processo: Rcl 64374
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Carlos Sulzer Landivar, em face de ato do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0000550-89.2020.5.17.0003.



    Em suas razões, o reclamante alega, em suma, ofensa ao entendimento desta Corte, consubstanciado no julgamento da ADI 5.766/DF, na medida em que a autoridade reclamada, a despeito de haver concedido ao reclamante os benefícios da justiça gratuita, condenou-o ao pagamento de honorários sucumbenciais.



    Nesses termos, aduz que:



    “38. Conforme explicitado no tópico anterior, o colegiado desta E. Corte entendeu pela aplicação da proposição do eminente Ministro Alexandre de Moraes sobre a impossibilidade de condenação e execução de honorários de sucumbência os reclamantes beneficiários da gratuidade. 



    39. O v. acórdão ora impugnado, contudo, decidiu pela concessão do benefício da gratuidade, contudo condenou a autora em honorários sucumbenciais. 



    40. Ou seja, a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte foi manifestamente vilipendiada, eis que o v. Acórdão Turmário, ora atacado, determinou, a condenação da autora em honorários sucumbenciais, fundamentando sua decisão na aplicação do 791-A, § 4º da CLT. 



    41. Sobre a questão, importante apontar que as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de ações de controle concentrado de constitucionalidade possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes, conforme evidenciado na própria decisão em comento, de modo que todos os órgãos e instâncias inferiores do Poder Judiciário ficam obrigadas à sua observância e estrita aplicação, sob pena de violação do artigo 102, §2º, da Constituição Federal.” (eDOC 1, p. 15) 



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 10 - ID: b4b56750)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, consoante parecer assim ementado:



    “Reclamação Constitucional. Direito do Trabalho. Alegado descumprimento da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.766. Inexigibilidade de honorários advocatícios de sucumbência ao beneficiário da justiça gratuita. Impossibilidade de utilização de créditos obtidos em juízo para suportar a despesa, mantendo-se a obrigação de pagamento sob condição suspensiva de exigibilidade. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Parecer pelo não conhecimento da reclamação.” (eDOC 12 - ID: eb81193e)



    É o relatório. Decido. 



    Ressalto que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, o reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADI 5.766/DF.



    Inicialmente, destaco que a reforma trabalhista introduzida pela Lei 13.467/2017, com o objetivo de inibir lides temerárias, inseriu na CLT os artigos 790-B, caput e § 4º; 791-A, caput e § 4º, e 844, § 2º, estes com a seguinte redação: 



    “Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. 



    (...) 



    § 4º Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo”. (Grifo nosso)



    “Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 



    (...)



    § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” (Grifo nosso)



    “Art. 844. (...)



    § 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. 



    § 3º O pagamento das custas a que se refere o § 2o é condição para a propositura de nova demanda.” (Grifos nossos)



    Por sua vez, o Plenário desta Corte, em sessão realizada em 20.10.2021, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ADI 5.766/DF, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “ainda que beneficiária da justiça gratuita”, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”, constante do § 4º do art. 791-A; e para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com a redação dada pela Lei 13.467/2017. Eis a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 5.766, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.5.2022)



    Na oportunidade, restou assentado no voto condutor do Ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão, o seguinte: 



    “Parece-me importante verificar aqui se essa alteração - uma vez verificada que toda a estrutura da gratuidade, garantida constitucionalmente, exige a hipossuficiência, mas também, e mais importante, a cessação dessa gratuidade exige comprovação do término da hipossuficiência - feita pela Reforma Trabalhista foi razoável, foi proporcional, foi adequada. Ou seja, se, apesar das alterações, mantém-se o pleno acesso ao Poder Judiciário; se, apesar das alterações, mantém-se a proteção ao hipossuficiente que tem direito constitucional à justiça gratuita; ou se, por outro lado, aquele que entra na ação hipossuficiente, ganha, e continua hipossuficiente, mesmo assim perde o que ganha de forma automática, sem se demonstrar a hipossuficiência. Como o próprio texto legal dispõe, somente se o beneficiário da justiça gratuita não obtiver em juízo créditos capazes de suportar a despesa - ainda que em outro processo - a União responderá pelo encargo. 



    (…)



    Presidente, esse tema, como já tratado por todos os Ministros que me antecederam, realmente, é da maior sensibilidade; e a Corte já demonstrou isso em diversos julgamentos anteriores sobre a Reforma Trabalhista (ADI 5.794, Redator para o acórdão Vossa Excelência, Presidente; ADI 5.938, da qual fui Relator), em que vários pontos da reforma foram analisados. Trata-se, obviamente, não só naqueles como nesse caso específico, de legislação sensível para a fruição dos direitos sociais; uma legislação instrumental que pode ou não obstaculizar verdadeiramente - é o que todos desejamos - a efetiva fruição dos direitos sociais. Em que pese essa fruição não tornar a matéria imune à conformação do legislador - o legislador pode estabelecer, como sempre estabeleceu, requisitos, inclusive antes dessa legislação impugnada -, essa legislação deve ser razoável. 



    Nesse ponto, Presidente, já adianto que não entendo razoáveis os arts. 790-B, § 4º, e 791-A, § 4º. Não entendo razoável a responsabilização nua e crua, sem análise se a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento de honorários periciais deixou ou não de existir, inclusive com créditos obtidos em outro processo. Da mesma forma, não entendo razoável e proporcional o pagamento de honorários de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita, sem demonstrar-se que ele deixou de ser hipossuficiente, ou seja, essa compensação processual sem se verificar se a hipossuficiência permanece ou não. 



    (…)



    Uma eventual vitória judicial em outro ambiente processual não descaracteriza, por si só, a condição de hipossuficiência. Não há nenhuma razão para entender que o proveito econômico apurado no outro processo seja suficiente para alterar a condição econômica do jurisdicionado, em vista da infinidade de situações a se verificar em cada caso. Nessa hipótese em que se pretende utilizar o proveito de uma ação para arcar com a sucumbência de outro processo – uma ‘compensação’ -, o resultado prático é mitigar a sua vitória e manter a sua condição de hipossuficiência. 



    (…)



    Então, Presidente, entendo inconstitucionais os arts. 790-B, caput e o § 4º, 791-A, § 4º. Nesse aspecto, julgo procedente a ação por serem inconstitucionais.” (DJe 3.5.2022, pp. 120-123; grifos nossos)



    Na espécie, verifico que o Tribunal reclamado concluiu pela manutenção dos honorários sucumbenciais, sob condição suspensiva de exigibilidade. Nesses termos, confira-se trecho da decisão proferida no agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista:



    “Com efeito, o cerne da discussão reside na constitucionalidade da compensação das obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário de justiça gratuita com créditos obtidos em juízo, no mesmo ou em outro processo. Didaticamente, julgados inconstitucionais os excertos indicados, os dispositivos de lei permanecem gramaticalmente inteligíveis e passam a vigorar com a seguinte redação, em termos objetivos, já introduzidas elipses: 



    Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia (...). § 4º Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, (...), a União responderá pelo encargo. (...) 



    Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.



    (...) § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, (...), as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.



    Assim, a inteligência do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal não autoriza a exclusão da possibilidade de que, na Justiça do Trabalho, com o advento da Lei nº 13.467/17, o beneficiário da justiça gratuita tenha obrigações decorrentes da sucumbência que restem sob condição suspensiva de exigibilidade; o que o Supremo Tribunal Federal reputou inconstitucional foi a presunção legal, iure et de iure, de que a obtenção de créditos na mesma ou em outra ação, por si só, exclua a condição de hipossuficiente do devedor. 



    Vedada, pois, é a compensação automática insculpida na redação original dos dispositivos; prevalece, contudo, a possibilidade de que, no prazo de suspensão de exigibilidade, o credor demonstre a alteração do estado de insuficiência de recursos do devedor, por qualquer meio lícito, circunstância que autorizará a execução das obrigações decorrentes da sucumbência. 



    Assim, os honorários de advogado sucumbenciais devidos pela parte reclamante ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executados se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que os certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos do devedor, que, contudo, não poderá decorrer da mera obtenção de outros créditos na presente ação ou em outras. Passado esse prazo, extingue-se essa obrigação do beneficiário. 



    Em termos práticos, o Supremo Tribunal Federal igualou a disciplina de execução de obrigações decorrentes da sucumbência no processo do trabalho ao processo comum, com a singular diferença de que, neste, a condição suspensiva de exigibilidade das obrigações perdura por cinco anos (art. 98, § 3º, do CPC), e não por dois.



    (...)



    Constata-se, pois, que a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte Superior. Verifica-se, portanto, que, no agravo, não foram infirmados os fundamentos do despacho agravado. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.” (eDOC 5 - ID: d7fe8714; grifo nosso)



    Ora, repiso que no julgamento da ADI 5.766/DF restou assentado o afastamento automático da condição de hipossuficiência do trabalhador beneficiário da justiça gratuita como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação em honorários sucumbenciais. Ou seja, não há impedimento para o arbitramento de honorários, no entanto, estes deverão ficar sob condição suspensiva de exigibilidade, vedada a compensação automática com créditos obtidos em outras demandas.



    Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADI 5766 E NA SV 4. OCORRÊNCIA DE OFENSA APENAS DA ADI 5766. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embora não tenha ocorrido a discussão pela Corte reclamada sobre a presença da condição de hipossuficiência do trabalhador, adotou-se em outro extremo a premissa equivocada de que o beneficiário da gratuidade judiciária goza de isenção absoluta ou definitiva. No julgamento da ADI 5766, declarou-se a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 13.467/2017, reconhecendo-se legítima a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento de ônus sucumbenciais em situações específicas. Destaque-se: o que esta CORTE vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação em honorários advocatícios (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade). O Tribunal reclamado, ao afastar em caráter absoluto a responsabilidade do beneficiário da gratuidade pelas despesas sucumbenciais, contrariou as balizas fixadas na ADI 5.766. 2. O propósito desta CORTE, ao editar a Súmula Vinculante 4, foi vedar a concessão de aumento remuneratório automático atrelado a futuros reajustes do salário-mínimo, pois sua utilização como indexador é constitucionalmente proibida, conforme previsto no art. 7º, IV, da CF/88. No caso, o Tribunal de origem decidiu atento às diretrizes jurisprudenciais desta SUPREMA CORTE, no sentido da impossibilidade de adoção do salário mínimo nacional como indexador do adicional de insalubridade. Utilizou-se do salário mínimo regional como critério de liquidação de valor certo imposto como condenação ao empregador, não consistindo, portando, qualquer forma de indexação para vencimentos futuros. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento”. (Rcl 57.892 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.3.2023)



    Assim, verifica-se que o ato reclamado foi proferido em consonância com o entendimento desta Corte consolidado no julgamento da ADI 5.766, haja vista que afastada a suspensão automática da condição de hipossuficiência do ora reclamante.



    Corrobora com esse posicionamento o Parquet, ao afirmar em seu parecer o seguinte:



    “No caso em análise, a controvérsia não se fixou especificamente na presunção da perda da hipossuficiência econômica do trabalhador beneficiário da gratuidade de justiça, em razão da apuração de créditos em seu favor na mesma ou em outra relação processual. Confira-se o seguinte trecho das informações prestadas pelo Tribunal Superior do Trabalho (fl. 233): 



    1. O Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região deu provimento ao Agravo de Petição interposto pelo exequente, ora reclamante, para determinar que os honorários advocatícios devidos ficassem sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser executada somente se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade de justiça, extinguindo-se, passado esse prazo, tal obrigação do beneficiário, ficando vedada a utilização de créditos obtidos em juízo, ainda que em outros processos, para tal fim. [...] [grifo nosso] 



    Como se vê, a autoridade reclamada manteve a condenação do Reclamante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais permanecerão sob condição suspensiva de exigibilidade pelo período de dois anos, haja vista que o Reclamante é beneficiário da justiça gratuita. 



    O paradigma não desonerou o beneficiário da justiça gratuita do pagamento de honorários advocatícios, mas afastou a possibilidade de utilizar créditos obtidos em juízo para suportar a despesa. Dessa forma, a suspensão de sua exigibilidade por dois anos enquadra-se na disposição do §4º do art. 791-A, da CLT. 



    A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.” (eDOC 12 - ID: No caso em análise, a controvérsia não se fixou especificamente na presunção da perda da hipossuficiência econômica do trabalhador beneficiário da gratuidade de justiça, em razão da apuração de créditos em seu favor na mesma ou em outra relação processual. Confira-se o seguinte trecho das informações prestadas pelo Tribunal Superior do Trabalho (fl. 233): 1. O Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região deu provimento ao Agravo de Petição interposto pelo exequente, ora reclamante, para determinar que os honorários advocatícios devidos ficassem sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser executada somente se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade de justiça, extinguindo-se, passado esse prazo, tal obrigação do beneficiário, ficando vedada a utilização de créditos obtidos em juízo, ainda que em outros processos, para tal fim. [...] [grifo nosso] Como se vê, a autoridade reclamada manteve a condenação do Reclamante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais permanecerão sob condição suspensiva de exigibilidade pelo período de dois anos, haja vista que o Reclamante é beneficiário da justiça gratuita. O paradigma não desonerou o beneficiário da justiça gratuita do pagamento de honorários advocatícios, mas afastou a possibilidade de utilizar créditos obtidos em juízo para suportar a despesa. Dessa forma, a suspensão de sua exigibilidade por dois anos enquadra-se na disposição do §4º do art. 791-A, da CLT. A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.” (eDOC 12 - ID: eb81193e)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a análise do pedido de tutela provisória de urgência.



     



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente